Tribunal: TJSP
Processo: 2168881-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que julgou procedente o incidente e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação. Descabimento. Aplicação da teoria menor. Indícios diversos de confusão patrimonial da executada com o sindicato, ora agravante, mormente transações financeiras realizadas entre as entidades, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência contra decisão que julgou procedente o incidente e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação. Descabimento. Aplicação da teoria menor. Indícios diversos de confusão patrimonial da executada com o sindicato, ora agravante, mormente transações financeiras realizadas entre as entidades, a caracterizar o grupo econômico de fato. Empresas que se encontraram estabelecidas no mesmo endereço, por certo período e sob a mesma administração. Decisão mantida. Recurso desprovido.